Tribunal: TJSP
Processo: 1036815-29.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1036815-29.2014.8.26.0053 (2) São Paulo Voto no 16.235-L
1
Registro: 2020.0000130167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036815-29.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado SILAS FUENTESAL
MOLINILLO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E
ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036815-29.2014.8.26.0053 -Voto no 16.235
2
Apelação Cível no 1036815-29.2014.8.26.0053
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelado: SILAS FUENTESAL MOLINILLO
Comarca: São Paulo
Voto no 16.235
Ementa:
Responsabilidade civil. Queda provocada por
buraco na calçada. Fato provado. Falta do
serviço evidenciada. Dever de indenizar
inafastável. Valor da indenização ora reduzida
para R$ 20.000,00. Termo inicial dos juros, na
data
da
citação,
mantido.
Recurso
parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 208/216, cujo relatório é adotado,
assim julgou a presente ação de promoção de responsabilidade civil da
administração pública:
Ante
o
exposto,
julgo
PARCIALMENTE
PROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
condenar a requerida no pagamento ao autor de
indenização
por
danos
morais,
no
valor
de
R$30.000,00 (trinta mil reais), com correção monetária
a contar da publicação da presente sentença e juros
de mora a partir da citação, nos termos da Lei
11.960/09. Condeno também a ré ao pagamento de
indenização por danos materiais, no valor de
R$133,28, com correção monetária a partir da data do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036815-29.2014.8.26.0053 -Voto no 16.235
3
desembolso (fls.28/30) e juros de mora a contar da
citação, nos termos da Lei 11.960/09.
O apelo é da municipalidade que sustenta não
comprovados o fato e nem a culpa da administração, e que, ainda, impugna
o valor da indenização e reclama que o termo inicial dos juros moratórios
corresponde ao arbitramento (fls. 218/225).
O recurso foi processado e respondido (fls. 228/235).
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso.
Não tem consistência o argumento de que o autor não
provou o fato.
Está mais do que evidenciado nos autos que o autor
sofreu uma queda em decorrência de buracos existentes na calçada,
conforme inclusive bem definiu o julgado ora apelado com base na prova
oral produzida.
E o fato foi corretamente imputado à falta do serviço de
fiscalização e conservação da municipalidade, o que atrai a
responsabilidade do ente público nos termos do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal.
Portanto, a pretensão recursal não pode ser acolhida
naquilo em que objetiva afastar a responsabilização da fazenda pública
municipal.
No que diz respeito ao valor da indenização arbitrada,
esta comporta alguma redução, prevenindo-se o enriquecimento sem
causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036815-29.2014.8.26.0053 -Voto no 16.235
4
O valor da ordem de R$ 20.000,00 é razoável, tendo em
vista o resultado do ilícito, e guarda coerência com o que foi fixado nesta 4a
Câmara
em
caso
semelhante
(Apelação
Cível
no
0007649-62.2012.8.26.0562; rel. Des. Ricardo Feitosa).
Aqui, portanto, merece provimento o recurso da
municipalidade.
Por fim, com relação ao termo inicial dos juros
moratórios, a municipalidade já se beneficiou da adoção do termo inicial na
data da citação mesmo se tratando de ilícito extracontratual, não havendo
fundamento para a adoção da data do arbitramento como termo inicial.
Em resumo, o recurso da fazenda pública é provido em
parte para que o valor da indenização seja reduzido para R$ 20.000,00
mantidas as demais condições da sentença.
Voto pelo provimento parcial do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator